Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703022-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Rodrigues de Moraes contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0812377-13.2024.8.07.0016. Em síntese, postula o agravante a imediata transferência do recorrente para unidade hospitalar de clínica médica e o transporte para imediato deslocamento. Em despacho de ID 67385652 o agravante foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada ou, caso queira, apresentar os comprovantes de recolhimento do preparo. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 67665755, o agravante informou que encontra-se sendo atendido no ambulatório do Hospital Regional de Ceilândia; assim, requereu o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Considerando o exposto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator